Tribunal: STF
Processo: Rcl 46391
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:
    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Município de São Luís/MA em face de sentença preferida pelo Juízo da 4ª Vara do Trabalho do Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região, nos Autos nº 0017001-19.2020.5.16.0004. A decisão impugnada afirmou a competência da Justiça do Trabalho para julgar ação movida para o pagamento de valores referentes a depósitos de FGTS, decorrentes de vínculo mantido com o ente público.
    2.  A parte reclamante alega violação à autoridade da decisão proferida por esta Corte na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso. Argumenta que, naquela oportunidade, o Supremo Tribunal Federal (STF) deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da CF, na redação conferida pela EC 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e servidores a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. Junta cópias das Leis municipais nº 4.615/2006 e nº 4.891/2007, que, respectivamente, instituiu regime jurídico único para os servidores e disciplinou a contratação temporária no Município de São Luís/MA.
    3. Deferi a liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada. Na mesma ocasição, notifiquei a autoridade reclamada a prestar informações e intimar a parte beneficiária do ato reclamado acerca da decisão cautelar proferida neste processo, para querendo, impugnar o pedido nos autos da presente reclamação.
    4. O órgão reclamado, a título de informação, remeteu cópia da própria sentença de mérito. A parte beneficiária da decisão reclamada não apresentou contestação.
    5. É o relatório. Decido.
    6. Dispenso a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único).
    7. A decisão reclamada assim justificou a competência da Justiça do Trabalho:
    “DA INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO
    A preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho para conhecer, processar e julgar o feito, sob o fundamento de que a relação mantida entre as partes é de cunho administrativo, não se enquadrando o reclamante no gênero servidor público regido pelas normas do Direito do Trabalho, não merece prosperar, posto que a própria análise da presente preliminar de incompetência requer a verificação do tipo de vínculo jurídico existente entre as partes, confundindo-se com o próprio mérito da questão. Observe-se que se realmente o contrato mantido entre as partes fosse de cunho administrativo, deveria o ente público, desde logo, ter apresentado a lei municipal que regula os casos de admissão por excepcional interesse público, através de contratos temporários administrativos. Observa-se, ainda, prima facie, que o reclamante trabalhou por vários anos junto ao ente público reclamado, o que de fato descaracteriza o caráter excepcional e temporário da relação de trabalho mantida entre as partes. Temos, portanto, que a análise da competência ou não da Justiça do Trabalho requer análise de fundo, de mérito, já ultrapassa esta fase preambular, pelo que não se acolhe a prefacial em questão.” 
    8.  Verifica-se que a competência da Justiça do Trabalho teve por justificativa a não apresentação da legislação municipal instituidora de regime jurídico-administrativo e a nulidade do contrato temporário.
    9. Ao julgar a ADI 3.395-MC, este Tribunal deferiu a medida cautelar para suspender toda e qualquer interpretação dada ao inciso I do art. 114 da Constituição, na redação dada pela Emenda Constitucional nº 45/2004, que inclua, na competência da Justiça do Trabalho, a apreciação de causas que sejam instauradas entre o Poder Público e seus servidores, a ele vinculados por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo.
    10. Em 16.04.2020, o Plenário do STF julgou o mérito da ADI 3.395, confirmando a liminar no seguinte sentido: “O Tribunal, por maioria, conheceu da ação direta e julgou parcialmente procedente o pedido formulado, confirmando a decisão liminar concedida e fixando, com aplicação de interpretação conforme à Constituição, sem redução de texto, que o disposto no inciso I do art. 114 da Constituição Federal não abrange causas ajuizadas para discussão de relação jurídico-estatutária entre o Poder Público dos Entes da Federação e seus Servidores, nos termos do voto do Relator”.
    11.  Como se verifica dos autos, a contratação ocorreu em julho de 2003, ou seja, após a CF de 1988, sem concurso público, porém, há leis locais estabelecendo regime jurídico único (Lei municipal nº 4.615/2006 - Estatuto dos Servidores Públicos do Município de São Luís) e disciplinando a contratação temporária no Município (Lei municipal nº 4.891/2007). A existência de uma lei que disciplina o vínculo havido entre as partes implica dizer que a relação tem caráter jurídico-administrativo. Assim, eventual nulidade desse vínculo e suas consequências devem ser apreciadas pela Justiça Comum, como entende a jurisprudência pacífica do STF:
    “Direito constitucional e administrativo. Agravo interno em Reclamação. Alegação de violação à decisão proferida na ADI 3.395-MC. Competência da Justiça Comum. 1. Ofende a autoridade do acórdão proferido na ADI 3.395-MC, Rel. Min. Cezar Peluso, decisão que considera competente a Justiça do Trabalho para apreciar causa instaurada entre Estado e servidor a ele vinculado por típica relação de ordem estatutária ou de caráter jurídico-administrativo. 2. A existência de lei que discipline o vínculo entre a Administração Pública e seus servidores implica dizer que a relação jurídica estabelecida entre eles tem caráter jurídico-administrativo. Assim, compete à Justiça Comum apreciar a eventual nulidade desse vínculo e suas consequências. 3. Agravo interno a que se dá provimento, para julgar procedente a reclamação.” (Rcl 28.719-AgR, Rel. Min. Marco Aurélio) 
    12. Diante do exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do RI/STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido, para cassar a decisão reclamada e assentar a competência da Justiça comum (Autos nº 0017001-19.2020.5.16.0004). Sem honorários, pois não houve contraditório efetivo. 
    Publique-se. Comunique-se.
          Brasília, 17 de maio de 2021.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
Relator